Tribunal: TJES
Processo: 5000301-58.2020.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-58.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERMANO MAGESCK SIQUEIRA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000301-58.2020.8.08.0066
RECORRENTE:
HERMANO MAGESCK SIQUEIRA
RECORRIDO:
MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO AUTOMOTOR E MOTOCICLETA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. PROVAS DOCUMENTAIS E ORÇAMENTOS QUE CONFIRMAM A DINÂMICA DO ACIDENTE E O VALOR DO PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal limita-se à responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 18/06/2020 e à consequente obrigação de reparar os danos suportados pela parte autora.

2. Os elementos probatórios colacionados aos autos, notadamente o boletim de ocorrência, fotografias do local e orçamentos, confirmam que o recorrente, ao conduzir motocicleta sem a devida cautela, colidiu com o veículo da recorrida. A dinâmica do acidente evidencia sua responsabilidade exclusiva.

3. O artigo 186 do Código Civil prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem comete ato ilícito, impondo-se, nos termos do artigo 927 do mesmo diploma, a reparação.

4. O orçamento carreado aos autos demonstrou que o conserto do veículo da autora importou no montante de R$23.084,47 (vinte e três mil, oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Tal valor foi corretamente fixado na sentença, a qual determinou a incidência de juros pela taxa SELIC a contar do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

5. O recurso não trouxe elementos capazes de afastar a conclusão do juízo a quo, limitando-se a rediscutir matéria já enfrentada de forma suficiente.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)